Tribunal: TJDFT
Processo: 0724151-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724151-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: MARCUS VENICIOS RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que determinou a liberação da quantia bloqueada por meio do sistema SISBAJUD. Considerando a notícia de já houve o desbloqueio da quantia mencionada (ID 60500193), intime-se à agravante para declarar se ainda remanesce interesse no presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator